Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0711634-59.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: DANIEL SILVA VITOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, em razão da oposição de embargos de declaração (id 79848710). Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator